Tribunal: STF
Processo: AP 1188
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCELO CANO, cuja denúncia foi integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Concluída a instrução, apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa constituída pelo réu, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor.



    O Ministro NUNES MARQUES liberou os autos para inclusão em pauta de julgamento em 7/12/2023.



    O julgamento virtual da presente ação penal foi incluído na Sessão Plenária Virtual de 2/2/2024 a 9/2/2024.



    A defesa do réu apresentou, em 30/1/2023, pedido de “retirada da pauta de julgamento, consoante artigo 106 do RISTF e 139 do CPC, com dilação do prazo para o novo julgamento não inferior a 60 (sessenta) dias, visto tratar-se de processo complexo”, além de pleitear acesso aos autos do processo (eDoc. 141).



    É o relatório. DECIDO.



    A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.



    Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico.



    Nos termos do art. 21-B, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020, todos os processos de competência do TRIBUNAL poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. Há previsão expressa, ainda, de que, em caso excepcional de urgência, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório (art. 21-B, § 4º, do RISTF).



    Determinado o julgamento em ambiente eletrônico, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 642, de 14 de junho de 2019, o processo será disponibilizado em local específico constante do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, colocado em pauta e gerando andamento processual, bem como a intimação das partes do processo.



    As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento.



    Nos termos do artigo 5º-A da referida Resolução, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    Observe-se, ainda, que as sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    Na sequência, o relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual, e, iniciado o julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar.



    Em total respeito aos princípios da publicidade e da transparência, o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no sítio eletrônico do STF durante toda a sessão de julgamento virtual.



    Importante, ainda, ressaltar que, iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros, reforçando a plena garantia da ampla defesa e do contraditório.



    Dessa maneira, o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada pelo colegiado não fica prejudicada de maneira alguma.



    Nesse contexto, destaco que a defesa do réu não apresentou razões suficientemente relevantes para justificar o deferimento do pedido de de retirada de pauta.



    Quanto ao pedido de acesso aos autos, saliento que os presentes autos tramitam de forma pública e eletrônica e o seu conteúdo encontra-se disponível no próprio sítio eletrônico deste Tribunal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido para que o presente ação penal seja retirada da pauta de julgamento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente